Tribunal: STF
Processo: ARE 1316279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTA EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE DO JUDICIÁRIO. CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, 42 e 142 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A sentença não merece reforma. Inexistindo ilegalidade nos atos da administração pública, sob pena de usurpação de poder, o judiciário não tem atribuição para compelir outro ente administrativo a praticar atos baseados na conveniência e oportunidade de interesse do outro Poder Público, ou seja, imiscuir no mérito do ato administrativo.
    . Determina o art. 1º, § 1º, inciso IV, da referida Portaria n. 62/2011, que serão oferecidas vagas extraordinárias aos Bombeiros Militares em Cursos de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas, desde que tal medida esteja de acordo com a capacidade estrutural do sistema de ensino do CBMDF. Assim, conforme já destacado na sentença, deve haver manifesto interesse público para abertura de turma extraordinária, o que não foi demonstrado nos autos pelos autores.
     Ressalte-se que, conforme mencionado pelos autores, o CBMDF já convocou para realização do mencionado curso, em caráter extraordinário, mais de 700 Subtenentes, isso somados àqueles que foram convocados de forma ordinária, e não há comprovação da necessidade de serem abertas mais turmas, uma vez que não há demonstração de que mais de 700 militares serão necessariamente graduados ao posto de Oficial de forma imediata.
    Noutro giro, a Lei nº 12.086/2009 prevê que os Subtenentes do CBMDF podem ascender ao oficialato, com quadros correspondentes ao quadro de praças, ou seja, a praça da QBMG-1 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes – QOBM/Intd; a praça da QBMG-2 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Condutores e Operadores de Viaturas – QOBM/Cond; praça da QBMG-3 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Manutenção – QOBM/Mnt; e, por fim, a praça da QBMG-4 poderá ascender ao oficialato, ingressando no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Músicos – QOBM/Mús. Assim, antes da graduação deverá existir tal vaga.
    O ato que convocou a militar paradigma para realização do Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas 2014 estava em sintonia com a Portaria n° 62, de 8 ago. 2011, publicada no BG n° 153, de 11 agosto de 2011, alterada pela Portaria n° 12, de 31 de janeiro de 2014, inexistindo ilegalidade. Ademais, nenhum dos autores pertence ao quadro em que ela está vinculada, sendo o QBMG – 4 (MÚSICO), ou seja, mesmo que os autores sejam mais antigos que a militar paradigma, não poderão preceder a ela quando houver vaga para o quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Músicos.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente